Tribunal: TJSP
Processo: 2301265-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Determinação de restituição dos valores levantados em razão da flexibilização do plano de recuperação judicial. Cabimento. Inversão da proporção prevista no plano, em caráter excepcional. Necessidade de restabelecimento da pontualidade. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.